Tribunal: TJES
Processo: 5002523-19.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Curativos/Bandagem; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002523-19.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. INFÂNCIA E JUVENTUDE. TRATAMENTO DE SAÚDE A CRIANÇA COM TEA. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES RECUSADAS PELA FAMÍLIA. RISPERIDONA INCORPORADA AO SUS. FORNECIMENTO PELO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, determinando ao ente apelante e ao Município de Marataízes o fornecimento de terapias multidisciplinares (Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Psicologia e Fisioterapia), além do medicamento Risperidona 1mg/ml, para tratamento de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID 10 - F84).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste interesse processual quanto ao pedido de terapias multidisciplinares, diante da recusa da família ao tratamento público; (ii) estabelecer se é obrigação do Estado fornecer o medicamento Risperidona 1mg/ml, incorporado ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recusa expressa da família em utilizar o tratamento oferecido pelo SUS, optando por plano privado e alegando inviabilidade de deslocamento, configura perda superveniente do interesse de agir, por ausência de necessidade e utilidade do provimento jurisdicional, impondo a extinção do processo sem resolução de mérito quanto ao pedido de terapias multidisciplinares, nos termos do art. 485, VI, c/c art. 493 do CPC.

O medicamento Risperidona 1mg/ml está incorporado ao SUS, consta na RENAME e no REMEME estadual, sendo de responsabilidade do Estado sua disponibilização via Farmácias Cidadãs, conforme a repartição de competências fixada pelo STF no Tema 1234.

A exigência de requerimento administrativo prévio não prevalece quando há resistência de mérito por parte do ente público, o que demonstra o interesse de agir e impede a extinção do processo por ausência de prévio requerimento.

A restrição etária inicialmente existente no PCDT (uso apenas para maiores de 5 anos) foi superada no curso do processo, pois a criança atingiu 6 anos de idade, tornando-se elegível ao tratamento segundo os próprios protocolos do SUS (CPC, art. 493).

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que julgou procedente o pleito autoral, ratificando a decisão liminar anteriormente concedida (ID 19153225), e determinando ao ente apelante e o Município de Marataízes o fornecimento de consultas em Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Psicologia e Fisioterapia, bem como do medicamento Risperidona 1mg/ml, a fim de garantir o tratamento médico ao infante Otávio Marchiori Souza, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID 10 - F84).

Em suas razões recursais (ID 14444648), o Estado apelante sustenta: (i) a perda superveniente do interesse de agir quanto às terapias multidisciplinares, uma vez que a família recusou o tratamento disponibilizado na rede pública (Pestalozzi) e os agendamentos municipais, optando pela via particular ou alegando inviabilidade de deslocamento; (ii) a improcedência do fornecimento da Risperidona, alegando óbice no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde, que contraindicava o uso para menores de 5 anos à época; (iii) a ausência de requerimento administrativo prévio, arguindo nulidade da sentença por inobservância dos requisitos do Tema 1234 do STF; (iv) subsidiariamente, o redirecionamento da obrigação das terapias ao Município, por serem serviços de atenção básica.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos: (i) a manutenção do interesse de agir quanto às terapias multidisciplinares diante da recusa da família ao tratamento público; e (ii) a obrigatoriedade do fornecimento do fármaco Risperidona 1mg/ml pelo Estado, considerando as diretrizes do Tema 1234 do STF e as restrições do PCDT.

Conforme documentação acostada aos autos, especificamente o Ofício da Superintendência Regional de Saúde (ID 14444609) e declaração (ID 14444610), o genitor do paciente informou expressamente que
"
não tem interesse em dar continuidade aos acompanhamentos
"
disponibilizados pelo Município e pela Pestalozzi, citando a inviabilidade de deslocamento e opção por seu plano de saúde particular.

Diante desse quadro fático, opera-se a
ausência superveniente de interesse processual
, afinal, o interesse de agir repousa no binômio necessidade-utilidade, e se, no curso da lide, a parte autora supre sua necessidade por meios privados e recusa a prestação jurisdicional específica (
in natura
) ofertada pelo Poder Público, esvai-se a utilidade do provimento judicial perseguido.

Não cabe ao Judiciário manter uma ordem mandamental inócua quando a própria família declina da execução do serviço nos moldes oferecidos pelo SUS, sendo imperioso reconhecer a superveniente carência da ação, a fim de determinar a extinção do feito, sem resolução de mérito, especificamente quanto ao pedido de terapias multidisciplinares, nos termos do art. 485, VI, c/c art. 493 do Código de Processo Civil.

Quanto ao fármaco, a análise deve observar a nova arquitetura de competência e responsabilidade definida pelo STF.

O medicamento Risperidona 1mg/ml encontra-se
INCORPORADO
ao SUS, constando na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e pertencendo ao
Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) – Grupo 1B,
e conforme a lógica de repartição de competências reafirmada no Acordo Interfederativo - Tema 1234 do STF (e correspondente Súmula Vinculante 60 )-, cabe aos Estados a aquisição e o fornecimento de medicamentos deste grupo
1
.

Não bastasse, o elenco de medicamentos padronizados do Estado (o REMEME) também já incorporou o Risperidona 1mg/ml, sendo disponibilizado pelas Farmácias Cidadãs Estaduais e atrelados ao PCDT de Comportamento Agressivo no Transtorno Espectro Autismo (Portaria SAES/SCTIE/MS 07/2022.

Ratificando a incorporação do pretendido fármaco pelo ente estadual, o Natjus na
Nota Técnica
anexada aos autos (ID 14444594) informou:

“1.18 Em relação a Risperidona 1mg/ml primeiramente deve-se destacar que de acordo com a Portaria Nº 32, de 17 de setembro de 2014, o Ministério da Saúde ampliou o uso da Risperidona para o controle da irritabilidade e agressividade que podem cursar com o transtorno do espectro do autismo, de acordo com critérios estabelecidos em Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas específicos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

1.19 Dessa forma,
a Risperidona está padronizada na RENAME (Relação Nacional de Medicamentos) e no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde nas dosagens e apresentações: Risperidona: solução oral de 1 mg/ml (para doses que exigem frações de 0,5 mg) e comprimidos de 1, 2 e 3 mg, para o tratamento do Comportamento Agressivo como Transtorno do Espectro do Autismo, sendo o fornecimento de competência da rede estadual de saúde
, através das Farmácias Cidadãs Estaduais, a todos os pacientes que comprovadamente necessitarem, não devendo haver a necessidade de acionar a máquina judiciária para o recebimento.”

Portanto, a responsabilidade foi atribuída corretamente ao ente estadual apelante na sentença recorrida.

O Estado sustenta ainda a improcedência do pedido com base em dois argumentos centrais: (a) ausência de pedido administrativo formal na Farmácia Cidadã e (b) vedação do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para uso do fármaco em crianças menores de 5 (cinco) anos de idade.

A exigência de prévio requerimento administrativo (Tema 6, requisito "a") visa garantir que a Administração tenha a oportunidade de atender à demanda. Contudo, a resistência de mérito apresentada pelo Estado na contestação e no apelo configura, por si só, o interesse de agir. Extinguir o feito para exigir novo protocolo burocrático afrontaria os princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito.

Quanto à restrição etária do PCDT, verifica-se a ocorrência de fato superveniente (art. 493 do CPC), porquanto a criança, nascida em 22/12/2018, contava com 3 anos à época do ajuizamento, mas no curso da demanda, completou 5 anos e, atualmente, conta com
6 anos de idade
. Dessa forma, o óbice técnico apontado pelo Núcleo de Apoio Técnico (NATJUS) e pela defesa estatal – a restrição de uso para menores de 5 anos –
deixou de existir
. A criança atingiu a idade mínima exigida pelo protocolo ministerial, tornando o tratamento elegível segundo as normas do próprio SUS.

Dessa forma, considerando que a hipossuficiência financeira foi demonstrada e que o medicamento é padronizado para a patologia que acomete o infante, a manutenção da condenação é medida que se impõe, assegurando a efetividade do direito fundamental à saúde (art. 196 da CF) e a proteção integral da criança.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, apenas para julgar extinto o processo sem resolução de mérito em relação ao pedido de Terapias Multidisciplinares, reconhecendo a perda superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC, revogando a liminar neste ponto específico. Não obstante, mantenho a sentença quanto à condenação do Estado do Espírito Santo ao fornecimento do medicamento Risperidona 1mg/ml, confirmando a tutela de urgência neste capítulo, visto que superada a restrição etária do PCDT e demonstrada a responsabilidade do ente estadual.

Mostra-se despicienda qualquer alteração do ônus da sucumbência, uma vez que inexiste condenação em custas e honorários advocatícios, ante as isenções legais conferidas ao Ministério Público e à Fazenda Pública em sede de Ação Civil Pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).

É como voto.

1
A definição de que a aquisição e o fornecimento de medicamentos do Grupo 1B do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) são de responsabilidade dos Estados encontra-se expressa no Inteiro Teor do Acórdão do RE 1.366.243 (Tema 1.234), estando detalhada no tópico "4) Resumo dos fluxos aprovados na Comissão Especial", subitem 4.1.: “b) Grupo 1B do CEAF: Competência da Justiça Estadual e responsabilidade de aquisição pelo Estado-membro (financiamento pela União), diante de a regra de repartição de competências do SUS
atribuir ao Ente estadual a aquisição, programação, distribuição e dispensação
, com posterior ressarcimento na hipótese de o(a) juiz(a) redirecionar ao ente municipal. Haverá ressarcimento posterior pela União no caso de ausência/insuficiência de financiamento por este ente federal, em situação devidamente comprovada (Portaria Consolidação 2/2017). Em qualquer situação, a competência permanecerá na Justiça Estadual”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.